Tribunal: TJES
Processo: 5003751-76.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003751-76.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNÍCIPIO DE GUARAPARI e outros
APELADO: LUIS GONZAGA MARTINS PALMA VIEIRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA ADMINISTRATIVA – LIGAÇÃO DE ESGOTO – NOTIFICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO – MULTA LEGÍTIMA – VALOR – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO AGRAVAMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Verificado o descumprimento, no prazo estipulado, da obrigação imposta pela administração pública no exercício do poder de polícia, revela-se legítima a multa administrativa aplicada.

2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,

o valor da multa administrativa aplicada deve ser reduzido ao patamar mínimo quando a autuação for desprovida de indicação de critérios para a quantificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003751-76.2022.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: LUIS GONZAGA MARTINS PALMA VIEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de embargos à execução opostos por LUIS GONZAGA MARTINS PALMA VIEIRA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelada, pertinentemente ao processo de execução nº 5003751-76.2022.8.08.0021.

Pela sentença id 4313960, o MM. Juiz de Direito
a qu
o
julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a CDA nº 2020/18489.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE GUARAPARI interpôs recurso de apelação (id 4313970), por meio do qual alega, em síntese, (a) a validade do auto de infração lavrado em desfavor do Apelado, porquanto descumpriu o prazo estabelecido para realizar a ligação de esgoto e (b) que deve-se, subsidiariamente, inverter o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o débito executado, fundado na CDA nº 2020/18489, em origem em multa administrativa aplicada por suposto descumprimento do Apelado à notificação n.º 883/18, exarada em 03/01/2018, que impunha a obrigação de ligação da rede de esgoto doméstico ao sistema de esgoto sanitário público.

Na petição inicial dos embargos à execução fiscal, o Apelado se insurge contra a multa aplicada, ao argumento de que a rede de esgoto doméstica do imóvel foi ligada ao sistema público de esgoto sanitário muito antes da data de lançamento da multa pelo Poder Público, de modo que houve equívoco na sanção aplicada.

Após examinar os autos, penso assistir parcial razão à pretensão recursal.

Observa-se que a notificação do Apelado para cumprir a obrigação ocorreu em 03.01.2018, fixando-se prazo de 15 (quinze) dia para a realização da ligação.

No entanto, infere-se do teor da “declaração de situação da ligação” emitida pela CESAN (id 4313938) que a ligação de esgoto somente foi realizada em 22.05.2018, ou seja, em data muito além do prazo estabelecido administrativamente.

Conquanto o auto de infração tenha sido lavrado em momento ulterior à ligação de esgoto, o referido ato alicerçou-se no descumprimento da obrigação no prazo estabelecido na notificação administrativa.

Assim, verificado o descumprimento, no prazo estipulado, da obrigação imposta pela administração pública no exercício do poder de polícia, revela-se legítima a multa administrativa aplicada.

Não obstante, entendo que o valor de 2000 (dois mil) IRMG – Índice de Referência do Município de Guarapari, arbitrado pela administração pública, não observou os parâmetros legais, como alega o Apelado.

Extrai-se dos autos que a multa administrativa teve por fundamento o descumprimento do disposto no art. 10 da Lei Municipal n.º 2.658/06 (id 433939), havendo previsão, no art. 30, das faixas de fixação da multa:

Artigo 10 Toda edificação ficará obrigada a iigar o esgoto doméstico, no sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua existência.

Artigo 30 - As infrações com multa pecuniária serão classificadas em leve, grave e gravíssima, a critério dos agentes de proteção ambiental, sendo divididas em 05 (cinco) grupos, consoante o disposto na tabela anexa, constituído no pagamento do valor correspondente a IRMG – Índice de Referência do Município de Guarapari, ou outra unidade que venha a sucedê-la.

I – Grupo 1 – 500 a 2.000 IRMGs;

II – Grupo 2 – 2.000 a 5.000 IRMGs;

III – Grupo 3 – 5.000 a 10.000 IRMGs;

IV – Grupo 4 – 10.000 25.000 IRMGs;

V – Grupo V – 25.000 a 50.000 IRMGs.

Parágrafo único - Na aplicação das multas, serão observados os seguintes limites:

I – Grupo 1 e 2 para as infrações leves;

II – Grupo 3 e 4 para as infrações graves;

III – Grupo 5 para as infrações gravíssimas

Ademais, a referida lei municipal prevê que, na fixação da multa e na determinação da classificação da infração, devem ser levados em contas tanto a maior ou menor gravidade dos fatos, fatores agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator (arts. 24 e 25).

Entretanto, sem que tenha sido discorrido quaisquer dos critérios estabelecidos em lei para a valoração da dosimetria da multa, a administração pública fixou a multa no patamar máximo relativo ao Grupo I, que versa sobre as infrações leves.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já e manifestou no sentido deu que “
o
valor da multa administrativa aplicada deve ser reduzido ao patamar mínimo quando a autuação for desprovida de indicação de critérios para a quantificação, conduta essa que impede o controle jurisdicional da legalidade da sanção e cerceia o direito de defesa do autuado. Precedentes STJ
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090068080, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Deste modo, entendo que, diante da ausência de motivos apresentados pelo Poder Público para exasperar a pena, deve esta ser fixada em seu patamar mínimo, ou seja, 500 (quinhentos) IRMG – Índice de Referência do Município de Guarapari.

Assim, merece parcial acolhida a pretensão recursal, devendo a sentença ser reformada para que seja considerada válida a CDA nº 2020/18489, mas com redução do valor da multa administrativa aplicada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer a validade da CDA nº 2020/18489 e para reduzir o valor de 500 (quinhentos) IRMG – Índice de Referência do Município de Guarapari.

Mantenho o ônus sucumbencial estipulado na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.